Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PELO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sniper reúne informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas e deve ser acessado apenas para a apuração de ilícitos graves. A mera suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida em execução não justifica a quebra dos sigilos bancário e fiscal.
2. Agravo de Instrumento não provido.Unânime.